Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712194-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIENE PATRICIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIENE PATRICIA DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 189664582 dos autos no 0706697-84.2024.8.07.0001) que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta pela ora agravante em face de CARTAO BRB S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que deve ser respeitado o percentual máximo previsto em lei de 35% sobre a remuneração líquida dos servidores públicos para a contratação dos serviços de empréstimo consignado. Aduz que objetiva unicamente a aplicação da regra legal para preservação de sua subsistência e de sua família. Ressalta a ausência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a concessão da tutela antecipada requerida não interromperia o fluxo de pagamento do saldo devedor; não aumentaria o risco de crédito para o banco, vez que a autora recebe como servidora pública estável, e representaria o valor máximo a ser pago pela autora caso o saldo devedor não venha a ser corrigido judicialmente. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que os descontos superam o limite legal; e o perigo de dano, decorrente do risco à subsistência da autora e de sua família. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que os descontos sejam limitados ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida da autora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade para concessão da tutela antecipada recursal. Quanto ao débito consignado, sabe-se que este tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração, sendo 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito, nos termos do artigo 116 da Lei Complementar n. 840/2011, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal.” Ademais, o artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno;e XI- adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Tendo em vista que nenhuma das supracitadas verbas excluídas por lei compuseram a folha de pagamento trazida aos autos principais, conclui-se que a soma dos empréstimos consignados não supera o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos (brutos) da autora agravante. Outrossim, do contracheque juntado pela autora aos autos no Id. 187734233 não se vislumbra a violação ao limite da margem consignável. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor público devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Por seu turno, o Tema 1.085 do STJ dispõe que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Por conseguinte, é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da parte agravante, visto que, a princípio, não se vislumbra nenhuma irregularidade na contratação, o que poderá ser mais bem apurado por ocasião da dilação probatória. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal ora pleiteada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, não acarretará prejuízos à parte agravante. Nessa esteira, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora